Tribunal: TJSP
Processo: 1007389-56.2023.8.26.0020
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, sob o fundamento de deserção, em razão da não comprovação do recolhimento das custas judiciais. A agravante pleiteia o deferimento da justiça

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, sob o fundamento de deserção, em razão da não comprovação do recolhimento das custas judiciais. A agravante pleiteia o deferimento da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se pode ser conhecido o pedido da agravante de justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Despacho irrecorrido anterior à decisão monocrática indeferiu a justiça gratuita em razão do descumprimento, pela parte, da determinação de apresentar documentos comprobatórios de sua situação financeira.
4. Se a parte discordava do despacho anterior que indeferiu o pedido de justiça gratuita, deveria ter interposto Agravo Interno em face dele no prazo legal. Como não o fez, a matéria não pode mais ser discutida, em razão da ocorrência de preclusão temporal, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC/15.
5. A decisão monocrática de não conhecimento do recurso por deserção não devolve o prazo recursal nem reabre a possibilidade de discussão do despacho anterior de indeferimento da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido. Decisão mantida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 100, parágrafo único; 102; 505; 507; 932, III; 1.007, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo Interno Cível no 2276851-62.2023.8.26.0000, Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 19.12.2023; TJSP, Agravo Interno Cível no 1021316-95.2022.8.26.0482, Rel. Djalma Lofrano Filho, j. 30.08.2023; TJSP, Agravo Interno Cível no 1058721-29.2017.8.26.0002, Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 08.11.2021.